Tribunal: STF
Processo: HC 85556
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
1.      Inocorrência de prescrição
 entre os vários marcos interruptivos da prescrição: data do crime,
sentença condenatória, acórdão condenatório que aumentou a pena
imposta, provendo recurso do Ministério Público, trânsito em julgado
 da condenação.
2.      Embargos de declaração rejeitados.